Tribunal: TJDFT
Processo: 0714982-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714982-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DE SOUSA MARQUES IMPETRANTE: GILMAR PEREIRA ROSA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Pretende-se, com o habeas corpus, suspender sentença condenatória, pelas alegações de que proferida por juiz incompetente e há excesso de prazo na prisão. Em habeas corpus impetrado anteriormente com o mesmo objeto (autos n. 0714977-47.2024), o em. Desembargador J. J. Costa Carvalho, no plantão, em 14.4.24, indeferiu a liminar, aos fundamentos de que o juiz de origem não foi provocado sobre a alegação de incompetência e de que, encerrada a instrução e sentenciado o feito, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Confira-se: “A d. defesa alega, em suma, ofensa ao princípio da identidade física do juiz, ao argumento no sentido de que a atuação do juiz sentenciante, Dr. Mateus Braga de Carvalho, não encontraria justificativa e, por isso mesmo, a r. sentença seria nula, na medida em que a d. Juíza titular da MM. 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, Dra. Rejane Zenir Jungbluth Suxberger (que, inclusive, recebera a denúncia e presidira a instrução), não estaria afastada por qualquer motivo justificado que pudesse excepcionar a disposição contida no parágrafo segundo do artigo 399 do Código de Processo Penal. Como é cediço, o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal, com a finalidade de resguardar a liberdade de locomoção ameaçada ou violada. O habeas corpus, contudo, não dispensa a prévia manifestação do juiz natural. Pressupõe, assim, prévia provocação do juízo, como regra, sob pena de supressão de instância. Ora, na hipótese ora analisada, observo que o d. Juízo monocrático não foi provocado, mas não é só isso. Verifica-se nos autos do processo de origem, de todo modo, que a d. defesa requereu a revogação da prisão preventiva em outras duas oportunidades, 14/11/2023 e, novamente, em 05/12/2023, que foi mantida pelo d. Juízo, de maneira a corroborar a r. decisão que outrora convertera a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, até porque inalterados os requisitos autorizadores. Por derradeiro, entendo que não soa plausível a alegação de que o paciente tem experimentado constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo de sua prisão cautelar. Na verdade, uma vez encerrada a instrução e sentenciado o feito, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, tal como preceituado pelo Verbete 52 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, mesmo que desconsiderado o óbice do aludido enunciado sumular, percebe-se que a ação penal de origem foi processada e sentenciada de forma bastante expedita, inexistindo desídia atribuível ao Poder Judiciário. Com efeito, entre o flagrante delito, ocorrido em 27/10/2023, e a data de prolação da r. sentença condenatória, exarada em 12/04/2024, transcorreu prazo inferior a 180 (cento e oitenta) dias. Nesse descortino, numa análise perfunctória da questão posta para exame, não é possível detectar na espécie a configuração do hipotético excesso de prazo da segregação cautelar do paciente, tampouco se verifica a aventada transgressão ao primado constitucional da razoável duração do processo. Dessa forma, ainda que se considerasse a possibilidade da suspensão da sentença por suposta violação ao princípio da identidade física do juiz, na via estreita do habeas corpus, o que resta demonstrado, por ora, é que não há qualquer ilegalidade na prisão do paciente. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se.” O impetrante requereu desistência do referido habeas corpus. E o presente habeas corpus é mera repetição do primeiro. Os fundamentos apresentados pelo em. Desembargador no plantão, hígidos, justificam o indeferimento do pedido liminar. E não demonstrou o impetrante que houve alteração na situação fática. De fato, a alegação de violação ao princípio do juiz natural deveria ter sido submetida ao juiz que proferiu a sentença. Temerário decidir sobre a questão nesse exame superficial próprio de liminar em habeas corpus, sem que o juiz de origem tenha sido provocado sobre o tema. E, encerrada a instrução e sentenciado o feito, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão. Indefere-se liminar. Requisitem-se informações. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES